Tribunal: TJDFT
Processo: 0736774-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO ENDERÇO FISCAL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada, a qual não foi localizada em seu endereço fiscal para citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a não localização da empresa no endereço fiscal e a ausência de comunicação da alteração de endereço constituem razões bastantes a configuração da dissolução irregular suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme enunciado 435 do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
4. Não há nos autos qualquer evidência de comunicação da alteração de endereço ou cancelamento regular das atividades da empresa, o que gera presunção da sua dissolução irregular e, por conseguinte, a possibilidade de redirecionamento da execução ao sócio administrador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
6. Tese de julgamento: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no endereço fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao seu sócio-gerente."